Tribunal: TJBA
Processo: 8026308-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026308-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ARTHUR VINICIUS SANTOS DOS REIS e outros

Advogado(s):
Defensora Pública Mariana Biderman Soares de Azevedo

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Arthur Vinícius Santos dos Reis, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva sob os fundamentos de ausência de requisitos legais, possibilidade de substituição por prisão domiciliar e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP; (iii) analisar se as condições pessoais do Paciente autorizam a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como a apreensão de múltiplos tipos e quantidades de drogas, além da constatação de que o Paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto e responde a outras ações penais, o que demonstra risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

4.
A decisão judicial que manteve a prisão observou o reexame previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e apresentou fundamentação individualizada, com menção expressa à gravidade do crime, aos antecedentes e à ineficácia de medidas alternativas, configurando motivação idônea.

5.
A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, pois a necessidade da prisão foi reavaliada por ocasião do recebimento da denúncia, demonstrando a persistência do periculum libertatis à época da decisão, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.

6.
A alegação de possibilidade de substituição por prisão domiciliar não encontra respaldo, pois não há prova de que o Paciente seja o único responsável por filho menor de 12 anos, tampouco demonstração de imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da criança.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante do histórico criminal e da gravidade concreta da conduta, revelando-se insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam para revogar a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos e atuais para a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos, como a gravidade da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva não exige proximidade entre o fato criminoso e o decreto prisional, mas a demonstração atual da necessidade da medida.

3.
A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP exige prova da exclusividade da responsabilidade parental e da imprescindibilidade do agente, o que não foi demonstrado.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando presentes fundamentos que evidenciem risco à ordem pública.

5.
Condições pessoais favoráveis não têm força, por si só, para afastar a prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 318, VI, e 321.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 218.863/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 22.02.2023.
STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.02.2021.
STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2021. STJ, AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.09.2021. STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2022. STJ, HC 890.683/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.04.2024. STJ, AgRg no HC 873.611/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024. STJ, AgRg nos EDcl no HC 820.474/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.02.2024. STJ, AgRg no HC 764.589/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.02.2024. STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.02.2020. STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, j. 31.08.2020. STJ, AgRg no RHC 146.276/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8026308-48.2025.8.05.0000
,
impetrado
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Mariana Biderman Soares de Azevedo
, em favor do Paciente
ARTHUR VINÍCIUS SANTOS DOS REIS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10